Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-59.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011951-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 580.742.791-20 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUCILENE BATISTA RODRIGUES - CPF: 715.852.732-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANDRADE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA GERALDO TARDETT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA -
REQUISITOS PRESENTES - IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES
-
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei nº 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, pois
há
necessidade de coleta de provas, sobretudo a realização de análise e confronto de dados
entre os coinvestigados, a fim de garantir o aprofundamento das investigações, bem como a colheita de novos depoimentos de testemunhas que poderão omitir informações em razão do suspeito permanecer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011951-59.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO, em favor de
CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada, no bojo de investigação de crime de homicídio qualificado, ocorrido em
30/5/2021
, que vitimou a sua ex-convivente.

Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, inexistindo razões concretas que evidenciariam possível risco à investigação policial, além e que a apresentação voluntária do paciente demonstra a desnecessidade da medida.

Neste contexto, pede, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão temporária decretada contra o Paciente, visto que a fundamentação para a decretação da custódia cautelar é inidônea.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral
.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 94860460).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
95176473.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 96758489.

Em informações complementar, o Juízo
a quo
, noticiou que após representação da Autoridade Policial, prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária, ocasião que a defesa juntou a nova decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos motivos ensejadores da custódia temporária.

Extrai-se dos autos que, em
25/06/2021
, foi decretada a prisão temporária do ora paciente e outros coinvestigados, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado –
feminicídio - consoante fragmento da decisão: (id. 94860455).

“ (...)

Trata-se de REPRESENTAÇÃO almejando a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e QUEBRA DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, além da DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA de CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS, MARCIO ANDRADE DOS SANTOS e JUCILENE BATISTA RODRIGUES, asseverando que os representados estariam envolvidos no crime de feminicídio praticado contra a vítima INDIANA GERALDO TARDETT, ocorrido no dia 30/05/2021, nesta cidade, por meio do inquérito policial n. 419/2021,
ao argumento de que somente com o encarceramento dos representados lograr-se-á êxito em estabelecer a real dinâmica dos fatos, colhendo elementos imprescindíveis para a elucidação da autoria do crime e suas motivações
. Sustenta, ainda, que em liberdade os representados poderão aterrorizar, mesmo que indiretamente, aquelas testemunhas que decidirem colaborar com as investigações.

Sobre os pedidos de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de comunicações telefônicas (extrato reverso), alegou que as medidas visam a apreensão de objetos ligados ao fato criminoso - para que não haja o desaparecimento das provas-, e a sua elucidação. O Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos.

(...)

Os documentos apresentados juntamente com este requerimento, justificam a existência de fundadas razões da autoria delitiva por parte dos representados, cumprindo o requisito imprescindível dos incisos I e III, alínea “a” do art. 1º da lei 7.960/89, inicialmente porque
conforme o Relatório de Investigação e as imagens acompanhadas trouxe à luz a forma que se deu o evento delituoso, bem como a interligação dos representados, e estão repletos de indícios de autoria que recaem sobre os representados.
Ressalto, ainda, que a prisão cautelar dos representados se faz necessária de forma a permitir a colheita de novos depoimentos de testemunhas que poderão omitir informações em razão dos suspeitos permanecerem em liberdade, e ainda, em virtude de fundadas suspeitas de que os representados prejudicariam o regular andamento das investigações.

(...)

Quanto ao prazo da prisão temporária, considerando que o delito de homicídio qualificado (feminicídio) é hediondo, de acordo com a jurisprudência dominante do STF, entendo que é o caso de se aplicar o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/90; c/c art. 2º da Lei 7.960/89.

(...)

Sendo assim, havendo fundada necessidade da colheita de provas nas residências ocupadas pelos representados CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS, MARCIO ANDRADE DOS SANTOS e JUCILENE BATISTA RODRIGUES, conforme consta das informações constantes do Relatório de Investigação nº 400/2021 que acompanha o presente requesto, com vista a angariar elementos de convicção, notadamente em razão da probabilidade de haver objetos necessários à prova da infração, revelando a imprescindibilidade da diligência requestada, especialmente a fim de se chegar à materialidade delitiva, de modo que se impõe o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão.

(...)

DISPOSITIVO Posto isso, sem maiores delongas, nos termos da representação formulada pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS, MARCIO ANDRADE DOS SANTOS e JUCILENE BATISTA RODRIGUES, por 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, “a”, da lei 7.960/89.

Outrossim, o magistrado consignou nas informações “
que ainda não foram finalizadas as diligências para a conclusão do inquérito policial, quais sejam: novas buscas por testemunhas que poderão omitir informações em razão do suspeito permanecer em liberdade, e ainda, em virtude de fundadas suspeitas de que o representado prejudicaria o regular andamento das investigações, provas essas imprescindíveis à conclusão do inquérito policial.
Ademais, há informações ainda não confirmadas de que Claudio possui dupla nacionalidade, brasileira e canadense, ou seja, o risco de o investigado empreender fuga é iminente
. Logo, podendo sua soltura prematura influenciar no depoimento de novas testemunhas a serem ouvidos, sendo este o fundamento principal do periculum libertatis, bem como considerando que o prazo inicial da prisão temporária vencerá em 29 de julho de 2021 (quinta-feira), analisando a questão com proporcionalidade e razoabilidade, entendo que esta primeira prisão temporária deve ser mantida pelo menos até que o Delegado de Polícia conclua suas investigações
”.

Posteriormente, em
28/07/2021
, o Magistrado singular, após pleito formulado pela Autoridade Policial, prorrogou por mais 30 (trinta) dias a
prisão temporária, consoante fragmento:

“(...)

Relata a Autoridade Policial que a prorrogação da prisão se faz necessária a fim de garantir o aprofundamento das investigações, em especial das diligências que serão concluídas nos próximos dias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito.

(...)

Transcorrido quase 30 (trinta) dias, a Autoridade Policial almeja a prorrogação da prisão temporária dos indiciados CLÁUDIO VALADARES DOS SANTOS e MARCIO ANDRADE DOS SANTOS e
novamente fundamenta a sua pretensão em elementos robustos, indicando que de fato as investigações estão em andamento e dependem da manutenção da prisão dos investigados para que possam ser concluídas sem qualquer prejuízo ou interferência que possam partir dos investigados.

Nesta oportunidade a Autoridade Policial discorre sobre necessidade de coleta de provas, mormente a realização de análise e confronto de dados, nota-se que há fundadas razões para a prorrogação da medida excepcional.

Outrossim, a necessidade de oitiva de outras testemunhas também indica que a manutenção da segregação temporária dos indiciados é medida impositiva, pois sua soltura poderá caracterizar uma ameaça à colheita de provas.

Nota-se que esses argumentos comprovam que as investigações estão em andamento e diligências estão sendo feitas para descortinar a autoria dos delitos. Portanto, pela análise do requerimento da Autoridade Policial e dos documentos que constam nos autos, verifico a presença dos requisitos que me possibilitam prorrogar a prisão temporária dos investigados por mais 30 (trinta) dias, em total obediência a legislação.

(...)

Os argumentos lançados nesta decisão comprovam a extrema necessidade de prorrogação da prisão temporária dos representados CLÁUDIO VALADARES DOS SANTOS e MARCIO ANDRADE DOS SANTOS, por ser medida imprescindível para as investigações, pois caso sejam soltos antes do término das diligências policiais poderão atrapalhar a colheita dos elementos de informação na fase extrajudicial.

Diante do exposto e com fundamento no artigo 1º, inciso III, alínea “a” da Lei n. º 7.960, c/c artigo 1º, inciso I, e artigo 2º, § 4º, da Lei n. º 8.072/1990, PRORROGO A PRISÃO TEMPORÁRIA DOS REPRESENTADOS CLÁUDIO VALADARES DOS SANTOS e MARCIO ANDRADE DOS SANTOS, atualmente presos temporariamente no Centro de Detenção Provisória esta Comarca, por mais 30 (trinta) dias. (...)” id. n.
98866488.

Pois bem. O art. 1º da Lei n. 7.960/1989, evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
e, servir de lastro à acusação.

Na hipótese, é de se ressaltar que os autos noticiam a investigação
de crime de excepcional gravidade
uma vez que se trata delito de homicídio qualificado – feminicídio – e n
as decisões que impôs e determinou a prorrogação da prisão temporária, a autoridade coatora justificou a imperiosidade de manter preso o suspeito, porquanto lastreou a sua necessidade com apoio em elementos concretos, destacando os fortes indícios que ligam o paciente ao crime investigado, e o vil motivo que ensejou a prática do delito, além da brutalidade empregada.

Acrescenta-se, ainda, a
necessidade de coleta de provas, sobretudo a realização de análise e confronto de dados
entre os coinvestigados,
a fim de garantir o aprofundamento das investigações,

bem como diligências e colheita de novos depoimentos de testemunhas que poderão omitir informações em razão dos suspeitos permanecerem em liberdade.

No mais, justificou a imprescindibilidade da prisão temporária, registrando que o paciente possui dupla nacionalidade, brasileira e canadense, de forma que o risco de o investigado empreender fuga é atual.

Dessa forma, havendo fundadas razões de participação do paciente no crime em exame, bem como por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, justificado se mostra o acautelamento temporário do paciente, e não é outra a opinião da Procuradoria-Geral, razão pela qual,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021